Tribunal: TJES
Processo: 5021355-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021355-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo PROCON-ES contra sentença que, em ação anulatória, reduziu o valor de multas administrativas aplicadas a empresa de telefonia por infrações à legislação consumerista. O apelante busca a reforma da decisão para restabelecer os valores originais da sanção, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo que fixa o valor de multa aplicada pelo PROCON; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a redução do valor da sanção, promovida em primeira instância, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário abrange a análise de sua legalidade, o que inclui a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando invasão indevida no mérito administrativo quando se reavalia o valor de sanção pecuniária.

A aplicação da pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme estabelece o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A posterior composição entre a empresa e os consumidores em outras ações judiciais, embora não afaste a infração administrativa, atenua a gravidade da conduta e a extensão do dano, servindo como critério para a dosimetria da sanção.

A manutenção das multas nos patamares originalmente fixados pela autoridade administrativa se revela excessiva, sendo a redução um ajuste necessário para adequar a sanção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, punindo a infratora sem gerar enriquecimento indevido para a Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
PROCON-ES
em face de sentença que reduziu o valor de duas multas administrativas aplicadas à
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em decorrência de infrações à legislação consumerista apuradas em processos administrativos distintos, originados de reclamações individuais de consumidores.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que os valores originalmente fixados nos Processos Administrativos nº 32.001.001.19-0047762 e nº 32.001.004.19-0027774 – R$ 15.436,96 e R$ 23.155,44 – mostraram-se desproporcionais e desarrazoados diante das circunstâncias concretas, reduzindo ambas as penalidades para o patamar de R$ 5.436,96 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) e R$ 13.155,44 (treze mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de o Poder Judiciário rever o mérito do ato administrativo que aplicou a sanção pecuniária e, caso positivo, se a redução operada pelo juízo de primeiro grau observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De início, cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Daí cabe dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Como se depreende, as conclusões externadas nos precedentes baseiam-se na interpretação de que os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade integram o conceito de legalidade do ato administrativo. A aplicação de uma penalidade deve, portanto, guardar estrita correlação com a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,

in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, observa-se que as duas multas foram aplicadas em razão de falhas na prestação de serviços que afetaram consumidores de forma individualizada.

Ademais, a empresa apelada demonstrou nos autos que as questões com ambos os consumidores foram posteriormente objeto de composição em ações judiciais distintas (processos nº 0019811-97.2019.8.08.0545 e nº 0011891-87.2020.8.08.0173), o que, embora não afaste a infração administrativa, serve como um forte indicativo da reduzida extensão do dano e da busca pela reparação do prejuízo, atenuando a gravidade da conduta.

Nesse contexto, a manutenção das multas nos elevados patamares originalmente fixados pela autoridade administrativa se revelaria excessiva, razão pela qual comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
o valor
da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
in litteris
:

Nos presentes autos, observo que, com amparo em tais fundamentos, o valor de no importe de R$ 23.155,44 e R$ 15.436,96, totalizando o valor de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), que atualizados atingem o montante de R$ 40.104,90 (quarenta mil, cento e quatro reais e noventa centavos), foi arbitrado pelo requerido nos processos administrativos. No entanto, ao meu sentir, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2 . No caso restou demonstrada a infração ao código de defesa do consumidor, em razão da instituição financeira não ter observado o tempo de espera previsto na Lei Municipal. 3. A embargante não comprovou a existência de vício na CDA e a decisão administrativa não padece de nulidade, porquanto foi devidamente fundamentada. 4 .
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
. 5.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Mantém-se a condenação em verbas de sucumbência já que foi corretamente reconhecida a sucumbência recíproca. 7 . Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000544-95.2016.8.08.0048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art . 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator . 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6)
O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência . 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas . 8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada.
9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Em face do exposto, entendo que a redução das multas aplicadas nos Processos Administrativos para os montantes de R$ 5.436,96 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) e R$ 13.155,44 (treze mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), afiguram-se, portanto, mais adequadas e proporcionais, sendo suficiente para, ao mesmo tempo, punir a infratora e desestimular a reiteração de condutas análogas, sem gerar enriquecimento indevido para a Administração.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença hostilizada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora/apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)